Tribunal: TJSP
Processo: 2096476-32.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Regime Estatutário
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
r no 152, de 04 de abril de 2024, do Município de Cafelândia, de iniciativa parlamentar, que "Dispõe sobre alterações na lei complementar 132/2022-TFMCS e dá outras providências (Agente de Organização Escolar)".
Modificação das atribuições de cargo integrante da estrutura administrativa do Município. Invasão da competência privativa da Chefe do Poder Executivo. Afronta ao princípio da separação dos Poderes. Inconstitucionalidade. Precedentes.
Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2096476-32.2024.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 31/07/2024; Data de Registro: 02/08/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Regime Estatutário

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

31/07/2024

Data de publicação:

02/08/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar no 152, de 04 de abril de 2024, do Município de Cafelândia, de iniciativa parlamentar, que "Dispõe sobre alterações na lei complementar 132/2022-TFMCS e dá outras providências (Agente de Organização Escolar)".
Modificação das atribuições de cargo integrante da estrutura administrativa do Município. Invasão da competência privativa da Chefe

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar no 152, de 04 de abril de 2024, do Município de Cafelândia, de iniciativa parlamentar, que "Dispõe sobre alterações na lei complementar 132/2022-TFMCS e dá outras providências (Agente de Organização Escolar)".
Modificação das atribuições de cargo integrante da estrutura administrativa do Município. Invasão da competência privativa da Chefe do Poder Executivo. Afronta ao princípio da separação dos Poderes. Inconstitucionalidade. Precedentes.
Ação procedente.